Tribunal: TJPA
Processo: 0801208-47.2018.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10423 - Anulação
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801208-47.2018.8.14.0015

APELANTE: MUNICIPIO DE CASTANHAL

APELADO: NORTE DIAGNOSTICOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE COBRANÇA CONTRA MUNICÍPIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. MULTA POR LITIGÂNCIA PROTELATÓRIA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Município de Castanhal contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento à apelação, mantendo a sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança ajuizada por Norte Diagnósticos EIRELI – EPP. O Município alegou: (i) ausência de certeza e liquidez do pedido inicial; (ii) quitação total ou parcial de notas fiscais objeto da ação; (iii) inexigibilidade de notas fiscais sem comprovação de liquidação; e (iv) indevida condenação em honorários advocatícios. Pediu a improcedência total da demanda originária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o agravo interno atende ao requisito de impugnação específica dos fundamentos da decisão monocrática, nos termos do princípio da dialeticidade e dos arts. 932, III, e 1.021, §1º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O conhecimento de agravo interno pressupõe a impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, conforme exigem os arts. 932, III, e 1.021, §1º, do CPC, em observância ao princípio da dialeticidade recursal.

4.

O agravante reproduz argumentos já levantados e rejeitados em sede de apelação pela decisão monocrática, sem apresentar fundamentos novos ou demonstrar erro material ou jurídico no
decisum
, limitando-se a rediscutir o mérito sem enfrentar a
ratio decidendi
.

5.

A ausência de impugnação específica configura inobservância dos requisitos formais de admissibilidade do recurso, atraindo o não conhecimento do agravo interno.

6.

A reiteração de argumentos já refutados, sem contraposição concreta à decisão recorrida, caracteriza litigância protelatória, justificando a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.

7.

A advertência sobre a possibilidade de aplicação da penalidade por interposição de recursos protelatórios foi expressamente consignada na decisão monocrática recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Agravo interno não conhecido.

Tese de julgamento
:

1.

A impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida é requisito formal de admissibilidade recursal, cuja inobservância impede o conhecimento do agravo interno.

2.

A reiteração de fundamentos já enfrentados e rejeitados, sem qualquer contraposição à decisão agravada, viola o princípio da dialeticidade recursal.

3.

A interposição de recurso manifestamente protelatório justifica a aplicação de multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 5º, 6º, 81, 322, §1º, 324, 932, III, 1.010, II e III, 1.021, §1º e §4º, 1.026, §§2º e 3º; Lei nº 4.320/64, art. 63; Decreto nº 20.910/32, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EREsp 1927148/PE, Corte Especial, DJe 24.06.2022; STJ, REsp 1.089.390/SP, Rel. Min. Castro Meira, DJe 23.04.2009; STJ, AgRg no AgRg no Ag 1.362.677/PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 07.12.2011; TJ-SP, AC 1001098-42.2020.8.26.0506, j. 10.08.2021; TJ-MG, AC 1.0309.17.000230-2/001, j. 01.02.2022; TJ-DF, AC 0703657-79.2020.8.07.0019, j. 02.12.2021; TJ-CE, AC 0004392-21.2016.8.06.0085, j. 31.05.2023.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 34ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 29/09/2025 a 06/10/2025, à unanimidade, em não conhecer do recurso interposto.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0801208-47.2018.8.14.0015

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE CASTANHAL

AGRAVADO: NORTE DIAGNÓSTICOS EIRELI – EPP

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
(ID 26728986) interposto pelo
MUNICÍPIO DE CASTANHAL
contra decisão monocrática (ID 25253579) que, nos autos da Ação de Cobrança proposta por
NORTE DIAGNÓSTICOS EIRELI – EPP
, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Em suas razões, o MUNICÍPIO DE CASTANHAL sustenta, em síntese: (i) que a sentença merece reforma por ausência de certeza e liquidez do pedido formulado na inicial, violando os arts. 322, §1º e 324 do CPC/2015; (ii) que as notas fiscais n.º 201600000000136, 201600000000139 e 201700000000156 já teriam sido quitadas, o que afastaria a obrigação de pagamento, conforme documentos de Id. 19379769 e 19379770;
(iii) que outras notas fiscais (n.º 201600000000132, 201600000000144 e 201700000000148) não teriam comprovação da efetiva liquidação, por ausência de assinatura ou atesto de servidores públicos, violando o art. 63 da Lei nº 4.320/64;
(iv) que a condenação em honorários advocatícios penaliza o erário público e deve ser afastada ou, ao menos, reduzida.

Requer o provimento do recurso com a reforma da decisão monocrática, visando à improcedência total dos pedidos formulados na ação originária.

Ausência de contrarrazões, conforme certidão no ID 27412099.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Para que o recurso seja conhecido, é necessário analisar o atendimento dos pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. Os pressupostos intrínsecos são: cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer. Os extrínsecos correspondem à regularidade formal, à tempestividade e ao preparo.

A regularidade formal consiste no cumprimento de regras formais mínimas previstas em lei, de modo a garantir, inclusive, a compreensão da postulação recursal. Dentro do pressuposto da regularidade se encontra a necessidade de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida, em cumprimento ao princípio da dialeticidade, materializado nas regras contidas nos arts. 932, inciso III; e 1.021, § 1º, do CPC:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III -
não conhecer de recurso
inadmissível, prejudicado ou
que
não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida
;”. (Grifo nosso).

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno,
o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada
”. (Grifo nosso).

A partir do cotejo entre o fundamento da decisão agravada e o teor das razões recursais, conclui-se que não houve impugnação específica, conforme passo a demonstrar.

A decisão monocrática atacada foi proferida com a seguinte fundamentação:

“(...)

RELATADO. DECIDO.

Conheço do presente recurso, porquanto preenchido seus requisitos legais.

O presente recurso comporta julgamento monocrático, nos termos do artigo 932, IV, a, do Código de Processo Civil, uma vez que a decisão recorrida está em conformidade com a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal.

I - Da Ausência de Certeza e Liquidez do Pedido

Não assiste razão ao apelante. A petição inicial e os documentos anexados foram suficientes para identificar a causa de pedir e o montante devido, sendo possível ao juízo de origem aferir a higidez dos valores reclamados. O artigo 322 do CPC exige que o pedido seja certo e determinado, exigência devidamente atendida na demanda
.

II - Da Alegada Prescrição das Notas Fiscais de 2013

O Município sustenta que as notas fiscais emitidas em 1º de fevereiro de 2013 (nº 206) e a nota nº 218 emitida em 18/03/2013 estariam prescritas, uma vez que a ação foi ajuizada apenas em março de 2018, ultrapassando o prazo quinquenal previsto no artigo 1º do Decreto nº 20.910/32.

Entretanto, a sentença afastou corretamente a prescrição, aplicando o princípio da actio nata, segundo o qual o prazo prescricional só se inicia com o inadimplemento da obrigação. Explico.

Nos termos da Lei nº 4.320/64, a despesa pública passa por três etapas: empenho, que formaliza a obrigação do ente público; liquidação, que verifica a regularidade do serviço prestado ou bem fornecido; e pagamento, que deve ocorrer dentro do exercício financeiro correspondente.

No caso em análise, as notas fiscais emitidas não foram quitadas, sendo os valores registrados na contabilidade municipal como “Restos a Pagar”, caracterizando a pendência da obrigação. Assim, a contagem do prazo prescricional só se inicia quando há inadimplemento definitivo, o que ocorre com a inclusão da despesa liquidada nos Restos a Pagar.

Dado que as notas fiscais questionadas foram emitidas em 2013 sem comprovação de quitação ou de sua inclusão em restos a pagar, não há prescrição a ser reconhecida, sendo devida a análise da regularidade dos créditos. Inexistindo prova de fato que impeça, modifique ou extinga a obrigação, o pagamento é devido

Cito jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. OMISSÃO QUANTO A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO . INDENIZAÇÃO. DESISTÊNCIA DA DESAPROPRIAÇÃO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20 .910/32. TERMO INICIAL. 1. O Supremo Tribunal Federal, diferentemente do Superior Tribunal de Justiça, adota o chamado 'prequestionamento ficto', de modo que a mera oposição dos embargos declaratórios, por si só, já preenche o requisito do prequestionamento para fins de interposição de recurso extraordinário, não havendo prejuízos à parte pela rejeição dos aclaratórios, em face do disposto na Súmula 356/STF . 2. Inexiste violação ao art. 535 do CPC quando o Tribunal de origem analisa todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia de modo suficiente e integral. 3 . O termo inicial da prescrição quinquenal está previsto no art. 1º do Decreto 20.910/32, como a data do ato ou fato que deu origem à ação de indenização. 4 . O princípio da actio nata aplica-se ao direito de pedir indenização, que exsurge no momento em que verificada a lesão e suas conseqüências. Precedentes. 5. No caso concreto, a ciência inequívoca da lesão do direito ocorreu com a homologação da desistência pelo Poder Público, e, neste momento, os recorridos souberam que a desapropriação não mais se efetivaria com a consequente indenização . 6. Recurso especial provido

(STJ - REsp: 1089390 SP 2008/0200587-3, Relator.: Ministro CASTRO MEIRA, Data de Julgamento: 24/03/2009, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: 20090423 --> DJe 23/04/2009)”

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVOREGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL DOESTADO. INDENIZAÇÃO . PRAZO QUINQUENAL. PRINCÍPIO DA ACTIO NATA.PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. 1 . As ações que visam discutir a responsabilidade civil do Estado prescrevem em cinco anos, nos termos do Decreto 20.910/32 (AgRg no REsp 1124835/RS, Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe11/05/2010). 2. O termo inicial do prazo prescricional dá-se no momento em que constatada a lesão e os seus efeitos, conforme o princípio da actio nata . Precedentes: REsp 1.168.680/MG, Rel. Ministra Eliana Calmon,Segunda Turma, DJe 3 .5.2010; REsp 1.176.344/MG, Rel . Ministra ElianaCalmon, Segunda Turma, DJe 14.4.2010; REsp 1.172 .028/RJ, Rel. Min.Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 20.4 .2010; REsp 1.089.390/SP,Rel. Min . Castro Meira, Segunda Turma, DJe 23.4.2009; REsp1.116 .842/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 14.10 .2009; eo REsp 1.124.714/BA, Rel. Min . Luiz Fux, Primeira Turma, DJe18.11.2009.3 . A proteção conferida aos direitos de personalidade não abrange a imprescritibilidade de ação reparatória por acidente de trabalho, assim consideradas as doenças profissional e do trabalho (Lei n. 8.213/91, art. 20, incisos I e II) . ( REsp 1.112.827/PR, Rel. Min .Castro Meira, DJe de 25.05.10; REsp 465.690/RS, Rel . Min. DeniseArruda, DJU de 31.08.06; AgRg no Ag 957 .161/MS, Rel. Min. HamiltonCarvalhido, DJe 04.08 .08; REsp 984.946/MG, Rel. Min. Laurita Vaz,DJU de 17 .12.07; RMS 20.585/PI, Rel. Min . Arnaldo Esteves Lima, DJUde 07.05.07.) 4 . Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no AgRg no Ag: 1362677 PR 2010/0195563-6, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 01/12/2011, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/12/2011)”

III - Do Pagamento das Notas Fiscais

A sentença reconheceu expressamente que o Município quitou integralmente duas das notas fiscais questionadas (201600000000139 e 201700000000156) e pagou parcialmente outra (201600000000136), restando um saldo devido de R$ 2.866,38.

Portanto, o juízo a quo já acolheu parcialmente a alegação do Município quanto ao pagamento de parte da dívida, não havendo justificativa para sua irresignação.

IV - Da Inexigibilidade de Notas Fiscais sem Liquidação Comprovada

O Município também sustenta que três notas fiscais não seriam exigíveis por falta de comprovação da prestação dos serviços.

A sentença acertadamente acolheu essa alegação e afastou a cobrança das notas fiscais nº 201600000000132, 201600000000144 e 201700000000148, pois não havia comprovação de sua liquidação. Esse entendimento está alinhado com a jurisprudência do STJ e deste Tribunal, que exige a comprovação do serviço prestado como requisito para a exigibilidade da obrigação.

Dessa forma, a sentença já reconheceu a inexigibilidade dessas notas, não havendo qualquer necessidade de reforma.

V - Da Condenação ao Pagamento de Honorários Advocatícios

O apelante requer a exclusão da condenação ao pagamento de honorários advocatícios, sob o argumento de que a decisão penaliza o erário.

O pedido não merece acolhimento. O artigo 85, §2º, do CPC determina que a parte vencida seja condenada ao pagamento de honorários, fixados entre 10% e 20% sobre o valor da condenação. O percentual arbitrado (10%) está dentro dos parâmetros legais e é razoável, não havendo justificativa para sua exclusão ou redução.

Diante do exposto, conheço e nego provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Tendo em vista os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.” – grifo nosso.

Inconformado, o Município de Castanhal interpôs o presente agravo interno, repetindo os mesmos argumentos levantados pela apelação e já devidamente enfrentados e refutados na decisão monocrática ora debatida, referentes a: 1) ausência de certeza e liquidez do pedido; 2) quitação das

notas fiscais n.º 201600000000136, 201600000000139 e 201700000000156; 3) a não comprovação da efetiva liquidação, por ausência de assinatura ou atesto de servidores públicos nas notas fiscais (n.º 201600000000132, 201600000000144 e 201700000000148); 4) a indevida condenação em honorários advocatícios, devendo ser afastada ou, ao menos, reduzida.

O recorrente não explicou qual seria o erro do
decisum
impugnado nem apresentou qualquer contraposição que representasse, ao menos em tese, eventual desacerto da sua fundamentação, sobretudo considerando que tais matérias já foram objeto de exame em sede de Apelação, conhecida e desprovida.

Pelos motivos acima indicados, contata-se que o agravante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão recorrida, incorrendo em inobservância de pressuposto objetivo admissibilidade, qual seja, o respeito ao princípio da dialeticidade como elemento da imprescindível regularidade formal dos recursos. Para corroborar tal conclusão, cito a jurisprudência do STJ e de tribunais estaduais, representada pelos seguintes julgados:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. DISSÍDIO NÃO CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO.
AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS. DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA
. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
I - Em respeito ao princípio da dialeticidade recursal, as razões do recurso devem oferecer ao julgador argumentos que visem a desconstituir ou a abalar os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não merecer nem mesmo ultrapassar a barreira do conhecimento, por revelar-se inerme, a teor do previsto no art. 932, III, do CPC/2015.
II - A perspectiva sob a qual o embargante pretendeu a reforma da decisão proferida pela Primeira Turma, ou seja, a da impropriedade na aplicação da Súmula nº 182/STF, invoca controvérsia que não está presente nos fundamentos do acórdão embargado. Bastando ver que a decisão monocrática conhece do recurso especial para lhe negar provimento, e que a decisão do colegiado também conheceu do agravo interno e lhe negou provimento. III - Agravo interno não conhecido.

(STJ - AgInt nos EREsp: 1927148 PE 2021/0074876-8, Data de Julgamento: 21/06/2022, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 24/06/2022)”. (Grifo nosso).

“
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. A falta de impugnação específica aos fundamentos da sentença importa a violação ao disposto nos arts. 932, III, e 1.010, II e III, do CPC, bem como ao princípio da dialeticidade recursal, decorrente do princípio do contraditório, segundo o qual a parte recorrente deve apresentar os pedidos e a causa de pedir, daí a inadmissibilidade do recurso. 2. Recurso não conhecido
.

(TJ-SP - AC: 10010984220208260506 SP 1001098-42.2020.8.26.0506, Relator: Ademir Modesto de Souza, Data de Julgamento: 10/08/2021, 16ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/08/2021)”. (Grifo nosso).

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - PRELIMINAR -- VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO -. A parte deve indicar os motivos de fato e de direito que levaram ao seu inconformismo com o ato judicial impugnado contrapondo os fundamentos da sentença, de acordo com o princípio da dialeticidade - Torna-se inconsistente a peça recursal que não combate os elementos da sentença, somente se referindo a outros, alheios, o que impede aferição do inconformismo e pontos para eventual reforma - Não se conhece do recurso que não impugna os fundamentos da decisão guerreada
.

(TJ-MG - AC: 10309170002302001 Inhapim, Relator: Cavalcante Motta, Data de Julgamento: 01/02/2022, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/02/2022)”. (Grifo nosso)

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DIALETICIDADE NÃO OBSERVADA. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. À luz do princípio da dialeticidade, consagrado no artigo 1.010 do Código de Processo Civil, incumbe ao apelante investir contra a sentença recorrida mediante a articulação de argumentos fáticos e jurídicos hábeis à sua reforma. II. É inadmissível e, por isso, não deve ser conhecida, apelação cujas razões não impugnam os fundamentos da sentença recorrida. III. Apelação não conhecida
.

(TJ-DF 07036577920208070019 DF 0703657-79.2020.8.07.0019, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, Data de Julgamento: 02/12/2021, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 04/03/2022)”. (Grifo nosso).

“DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL
EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. RECURSO DA AUTORA. MATÉRIA DE DEFESA QUE NÃO FEZ PARTE DA SENTENÇA QUESTIONADA.
AUSÊNCIA DE ATAQUES ESPECÍFICOS AOS FUNDAMENTOS FÁTICOS E JURÍDICOS DA DECISÃO
.
IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO
.
FUNDAMENTOS GENÉRICOS
.
AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO
. I Apelação cível interposta por Antônia Feitoza Martins, em virtude da sentença que julgou improcedente o pedido autoral com fundamento no art. 485, I, do CPC.
II Verifica-se que o recurso de apelação apresentado não fundamentou as razões de fato e de direito as quais justificavam sua interposição, bem como a necessidade de reforma da sentença. Eis que o conhecimento do referido recurso encontra óbice na disposição contida no artigo 1.010, inciso II do CPC/2015, haja vista que não se incumbiu de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida. III A dissociação entre as razões recursais e os fundamentos da sentença fustigada denotam flagrante ofensa ao princípio da dialeticidade, obstando o conhecimento do recurso por ausência de requisito formal de admissibilidade.

IV Depreende-se dos autos que a matéria de defesa é totalmente genérica
,
não rebatendo os pontos da sentença
, em relação ao contrato, aos documentos, o comprovante de repasse do valor supostamente refinanciado. Desta forma, as razões recursais de fls. 198/205 demonstram a
ausência de impugnação específica aos fundamentos da r. sentença, em manifesta violação ao art. 1.010 do CPC, bem como afrontam o princípio da dialeticidade, uma vez que a fundamentação utilizada é totalmente genérica e se encontra desagregada dos critérios invocados na sentença recorrida
. V
Recurso não conhecido por ausência dos fundamentos fáticos e jurídicos, e por afronta ao princípio da dialeticidade recursal em conformidade com os artigos 932, III, e 1.010, inciso II, ambos do CPC/2015
.

(TJ-CE - AC: 00043922120168060085 Hidrolândia, Relator: JOSÉ LOPES DE ARAÚJO FILHO, Data de Julgamento: 31/05/2023, 3ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 05/06/2023)”. (Grifo nosso).

Observa-se que o recurso é manifestamente inadmissível e protelatório, pois o agravante se insurge contra a decisão recorrida, sem observar a devida dialeticidade, violando o dever de cooperação para a efetiva conclusão do processo, em tempo razoável (art. 6º do CPC), e ocasionando o desperdício de tempo da atuação jurisdicional.

Tais circunstâncias autorizam a aplicação de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

(...)

§ 4º
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente
em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada,
condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa
”. (Grifo nosso).

Destaca-se que, na decisão monocrática recorrida, foi consignada advertência expressa quanto à aplicação de multa no caso de interposição de recursos manifestamente protelatórios.

Diante do exposto,
não conheço do agravo interno,
declarando-o manifestamente inadmissível e aplicando ao agravante multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 29 de setembro de 2025.

Desa. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 07/10/2025